Tribunal: TJMT
Processo: 0040492-74.2013.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040492-74.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[TANIA SEBASTIANA RODRIGUES - CPF: 411.802.081-53 (APELANTE), JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA - CPF: 025.127.781-00 (ADVOGADO), BRUNA JULIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 055.286.701-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – EXONERAÇÃO UNILATERAL EM 2011 – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – ORDEM DENEGADA.

1. A dispensa de servidora designada para exercer temporariamente as funções de determinado cargo prescinde da realização de procedimento administrativo.

2. A designação a título precário permite à Administração promover a dispensa do servidor
ad nutum
.

3. A servidora designada possuía vínculo com a Administração Pública de natureza precária e provisória, que deveria ter subsistido apenas enquanto existisse situação transitória de excepcional interesse público que justificasse a contratação temporária.

4. É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete n. 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que, quando se trata de servidor público, arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do respectivo contrato a qualquer tempo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Tania Sebastiana Rodrigues
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em ação anulatória ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

Ressai dos autos que a apelante foi contratada pelo TJMT em 23/03/1987, no cargo de Oficial Judiciário, pelo regime CLT e, demitida em 19/09/1989. Conta que novamente ingressou no cargo de Oficial Judiciário em 15/10/1993, no qual permaneceu até 24/01/2011, tendo sido exonerada pelo ato nº 007/2001/CRH.

A presente ação discute a legalidade do mencionado ato administrativo.

Verifica-se que a antecipação de tutela foi deferida ao id. 5749318, com a determinação de reintegração da servidora (27/01/2014). Houve apresentação de contestação e impugnação à contestação, e sobreveio a sentença de improcedência (id. 5749396).

Irresignada, a Requerente interpôs este apelo no qual requer, a reforma da sentença para declarar nulo o ato n. 007/2011/CRH, publicado em 24/01/2011, em face da “segurança jurídica”, da “dignidade da pessoa humana” e da “boa-fé”, de forma que a apelante seja reintegrada e mantida em seu “cargo público”.

Requer ainda a condenação ao pagamento dos salários referentes aos meses em que permaneceu afastada de seu cargo público, acrescidos de juros e correção monetária.

O apelado apresentou contrarrazões ao id. 5749504, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de Apelação interposta por
Tania Sebastiana Rodrigues,
a qual objetiva a reforma da sentença para anular o ato administrativo que a exonerou de seu cargo temporário.

Nos termos da Constituição da República de 1988, temos que:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Como se vê, nos termos da Constituição Federal, em regra, o ingresso no serviço público está condicionado à prévia aprovação em concurso público. Por sua vez, a estabilidade no Serviço Público depende da aprovação em concurso e, ainda assim, conforme o art. 41, caput, da CF, o servidor concursado só a adquire depois de transcorrido o lapso temporal de três anos de irrepreensível exercício da função.

In casu
, a apelante exercia a atividade por meio de contrato temporário no cargo de Oficial Judiciário com atuação no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

A contratação temporária, prevista no inciso IX do artigo citado 37 da CF, representa forma diversa de investidura no Serviço Público, sem que possa produzir as mesmas garantias do concurso, porquanto possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo, a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade.

O hodierno posicionamento deste Sodalício acerca da matéria, assentado no verbete n. 02 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impossibilitando a estabilização do servidor no cargo: Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO – PODER JUDICIÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL –
AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO
– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1
–
A dispensa de servidora designada para exercer temporariamente as funções de determinado cargo prescinde da realização de procedimento administrativo.

2 – A designação a título precário permite à Administração promover a dispensa do servidor ad nutum.

3 – A servidora designada possui vínculo com a Administração Pública de natureza precária e provisória, que subsiste apenas enquanto existir situação transitória de excepcional interesse público que justifique a contratação temporária.

4 – É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete n. 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que, quando se trata de servidor público, arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do respectivo contrato a qualquer tempo.

(N.U 0001352-95.2013.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECEBIMENTO DE PROVENTOS ANTE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – MULTA DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – TRABALHO TEMPORÁRIO – CONTRATO ENCERRADO DE FORMA REGULAR – RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS – MERO DISSABOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas hipóteses em que o vínculo de trabalho do servidor é temporário, e o respectivo contrato foi encerrado de forma regular, não há que se falar no direito do recebimento do FGTS, ou de sua multa, já que esta verba não se encontra prevista no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.

Não é possível conceder o direito do recebimento de verbas rescisórias não pagas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas atualizadas.

(N.U 0002089-84.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO — SERVIDORA CONTRATADA POR MAIS DE QUINZE (15) ANOS, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 — ESTABILIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — RESCISÃO DO CONTRATO — POSSIBILIDADE — VERBETE Nº 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete nº 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo

(STF, RE 854052/MT). Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Ana Maria Martins Vilarga prejudicado. (Apelação/ Remessa Necessária 96200/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/03/2019, publicado no DJE 03/04/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS A CF/88 - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - REJEITADA - RESCISÃO CONTRATUAL - ALMEJADA REINTEGRAÇÃO NO CARGO E DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - VERBETE Nº 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete nº 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo
.
(MS 6927/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2018, publicado no DJE 03/12/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO NO QUAL A ORDEM FOI CONCEDIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RESCISÃO DO VÍNCULO LABORAL POR ATO UNILATERAL DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL – TESE ESTABELECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 765.320/MG (TEMA 916) E DIRETAMENTE RELACIONADA COM AS REPERCUSSÕES GERAIS OBJETOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 596.478/RR (TEMA 191) E 705.140/RS (TEMA 308) – CONTRATAÇÃO NULA – INCIDÊNCIA TAMBÉM DA SÚMULA N. 02 DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

A “contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.”
(STF, RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Tratando-se de servidora que ingressou no quadro deste Sodalício sem a prévia aprovação em concurso público e que não se enquadrava na estabilidade extraordinária de que trata o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e cujo contrato não obedeceu os ditames do art.
37
,
IX
da
Constituição Federal
, é incabível se falar em estabilidade fática da apelante apenas com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e das regras principiológicas da boa-fé e da confiança, na medida em que estes não elidem as conclusões lançadas nos precedentes da Suprema Corte acerca da nulidade do contrato temporário.

Dessa forma, não há que falar em reintegração ao cargo de servidor contratado, sem concurso público, pois, em desconformidade com o estabelecido pela
Constituição Federal
.

Registra-se, ademais, que, se não há estabilidade, ou mesmo o direito de ocupar o cargo público, não há falar no pagamento dos vencimentos do tempo em que o servidor contratado foi afastado da função, em razão de sua exoneração, uma vez que sequer houve a prestação do serviço e entendimento em sentido contrário configuraria o indevido enriquecimento, o que é vedado pela legislação pátria.

Assim, ainda, por faltar guarida à pretensão de reintegração ao Serviço Público, nenhum lugar encontra a pretensão de condenação do ente público ao pagamento da remuneração respectiva. Desse modo, verifico que a sentença apelada está em consonância com a orientação da Corte Suprema, o que impõe a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter a sentença de 1º grau.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida e aqui mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022